Tribunal: TJMT
Processo: 0001587-77.2016.8.11.0046
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001587-77.2016.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), TAI-PAN MADEIRAS LTDA - CNPJ: 06.035.770/0001-56 (EMBARGANTE), AROLDO MARTINS JUNIOR - CPF: 050.111.137-95 (EMBARGANTE), EDSON DOS SANTOS TOME - CPF: 619.528.002-00 (EMBARGANTE), AMBROSIO RYZIK - CPF: 043.826.329-43 (EMBARGANTE), MARCOS WENGERKIEWICZ - CPF: 816.727.649-04 (ADVOGADO), JULIANO ARLINDO CLIVATTI - CPF: 882.125.059-87 (ADVOGADO), EDILCE MACHADO - CPF: 015.649.214-84 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), AMBROSIO RYZIK - CPF: 043.826.329-43 (EMBARGADO), JULIANO ARLINDO CLIVATTI - CPF: 882.125.059-87 (ADVOGADO), MARCOS WENGERKIEWICZ - CPF: 816.727.649-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. ARTIGO 85, §11, DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos por Tai-Pan Madeiras Ltda e outro, bem como pela parte autora, no âmbito do Processo no 0001587-77.2016.8.11.0046, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, objetivando sanar omissão relativa à ausência de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais na fase recursal, conforme o artigo 85, §11, do CPC. Ambos os embargos foram interpostos tempestivamente, sendo que as contrarrazões do Estado do Mato Grosso sustentaram a inexistência de omissão e a impossibilidade de rediscussão de mérito por meio de embargos declaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão central em discussão: verificar se a ausência de pronunciamento, no acórdão embargado, acerca da majoração dos honorários sucumbenciais recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, configura omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 85, §11, do CPC determina que o tribunal, ao julgar recurso, deve majorar os honorários fixados anteriormente em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

4. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (EAResp n. 762.075/MT), os requisitos para majoração dos honorários em sede recursal são: (i) publicação da decisão recorrida sob a vigência do CPC/15; (ii) não provimento ou não conhecimento do recurso interposto; e (iii) condenação em honorários desde a origem do feito.

5. No caso concreto, os requisitos mencionados encontram-se plenamente atendidos, uma vez que a apelação do Estado do Mato Grosso foi desprovida e a decisão recorrida foi publicada sob a égide do CPC/15, havendo condenação em honorários na instância de origem.

6. Configura-se omissão no acórdão embargado, pois este não se pronunciou sobre a majoração dos honorários sucumbenciais, embora houvesse determinação legal expressa e circunstâncias fáticas que justificassem a aplicação do §11 do artigo 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos providos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de pronunciamento sobre a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, quando preenchidos os requisitos do artigo 85, § 11, do CPC, configura omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, caput e §11; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAResp n. 762.075/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Seção, j. 13.12.2017.

R E L A T Ó R I O

No presente caso, analisam-se dois embargos de declaração interpostos no Processo no 0001587-77.2016.8.11.0046, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Ambos os recursos têm como fundamento o artigo 1.022 do Código de Processo Civil e objetivam sanar omissões apontadas no acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Os primeiros embargos de declaração foram opostos pela parte autora, representada por seu advogado Marcos Wengerkiewicz. Alega-se que, ao desprover recurso de apelação interposto pelo Estado do Mato Grosso, o acórdão não observou o disposto no artigo 85, §11, do CPC, que prevê a majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional realizado em sede recursal. Requer-se que o vício seja sanado, atribuindo-se efeitos infringentes ao recurso para fixação dos honorários sucumbenciais recursais, conforme prevê a legislação aplicável (Id. 247850693).

Os segundos embargos declaratórios foram interpostos por Tai-Pan Madeiras Ltda e outros, representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. No mesmo sentido do primeiro recurso, sustenta-se que, embora a decisão tenha mantido a condenação do Estado ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da causa, houve omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários na fase recursal, conforme determina o §11 do artigo 85 do CPC. Pede-se o conhecimento e o provimento do recurso, com efeitos modificativos, para que tal omissão seja corrigida (Id.251333682).

Ambos os embargos de declaração foram interpostos tempestivamente, conforme indicam os documentos identificados sob os ID's 247949659 e 251333682.

Em contrarrazões, o Estado do Mato Grosso, representado pelo Procurador do Estado Fabio Marcel Vanin Turchiari, alega ausência de omissão no acórdão embargado. Argumenta que os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, sendo incabíveis na hipótese dos autos, uma vez que a fundamentação do acórdão é clara e suficiente. Cita-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reforça o caráter restritivo dos embargos de declaração, os quais só são admissíveis para sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais. (Id. 254341658).

É a síntese do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como posto no relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos pela empresa TAI-PAN MADEIRAS LTDA – ME

e pelo executado

AMBROSIO RYZIC contra o v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Púbico e Coletivo, no Recurso de Apelação Cível n. 0001587-77.2016.8.11.0046, nos autos de embargos à execução fiscal registrados sob o mesmo número, que, resumidamente, concluiu pelo desprovimento do recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo todos os termos da prestação jurisdicional de primeira instância, que, em homenagem ao princípio da causalidade, concluiu pela legalidade da condenação da Fazenda Pública Estadual em honorários advocatícios,

tanto quando a defesa for patrocinada por advogado particular, como pela Defensoria Pública, cuja condenação na instância de piso restou arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A decisão colegiada está sintetizada no ementário que trago à colação
– verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 160 UPF/MT – PEDIDO DE DESISTÊNCIA PELA FAZENDA PÚBLICA – PEDIDO REALIZADO APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS (EMBARGOS À EXECUÇÃO) - EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO
A QUO
– NÃO APLICABILIDADE DA ISENÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 26 DA LEI N. 6.830/80 E DO ART. 5o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 10.496/2017 - CONDENAÇÃO DEVIDA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o E INCISOS DO CPC – MÍNIMO LEGAL - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado se este apresenta defesa antes da extinção da ação, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2 – A isenção de ônus para Fazenda Pública, à luz do artigo 5o, parágrafo único, da Lei 10.496/2017, dentre outros, também fica condicionada a inexistência de embargos à execução para que a Fazenda Pública seja autorizada ao pedido de desistência. Se o pedido é feito depois dessa circunstância, não se pode desprezar a manifestação de vontade de desistir da ação, não podendo ser afastada a remuneração do causídico defensor dos direitos dos executados.

3 – Condenação que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4 – Recurso conhecido e não provido.

No entanto, ambos os embargantes alegam que o acórdão padece do vício da omissão consistente no fato de que, muito embora tenha os membros desta Câmara Julgadora concluído pelo desprovimento do recurso de apelação cível promovido pelo ESTADO DE MATO GROSSO, nada pronunciaram a respeito da majoração da verba honorária recursal delineada no artigo 85, §11, do Código Procedimental Civil.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões sustentando a inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão proferida, argumentando que os embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento para rediscutir o mérito da causa.

A controvérsia reside, então, na interpretação e aplicação do artigo 85, §11, do CPC, que estabelece a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, sendo necessário analisar se a ausência de tal fixação constitui omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

Com efeito, o artigo 85,
caput
e
§
11 do CPC, trazem em seu bojo –
in verbis:

Art. 85 – A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§11 - O tribunal, ao julgar o recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
(Sem grifo no original)

De simples leitura do artigo 85, §11, do CPC, trazido à colação, dispositivo em que os embargantes se baseiam para obter a majoração da condenação dos honorários advocatícios a seu favor, pode se constatar, sem nenhum esforço, que o espírito do legislador ao editá-lo é o de majorar a verba honorária fixada no Juízo de piso, em decorrência do trabalho adicional do profissional da advocacia, advindo com a apresentação de recurso.

De forma que, de fato, em razão do resultado do julgamento da apelação, tem incidência a regra estabelecidas no artigo 85, §11, do CPC.

Faço registrar que o Tribunal da Cidadania, ao pronunciar a acerca da fixação dos honorários sucumbenciais recursais no EAResp n. 762.075/MT, estabeleceu critérios, consignando que para que possa ocorrer a majoração imprescindível a presença conjunta dos seguintes requisitos:

1 – publicação da decisão recorrida em momento posterior a vigência do CPC/15; 2 – o não conhecimento ou não provimento do recurso interposto; 3 – condenação em honorários desde a origem do feito em que o recurso foi interposto.

Na hipótese concreta, não há um resquício de dúvidas de que os requisitos estão preenchidos.

Sem maiores delongas, conclui-se, portanto, que resta evidente a omissão ocorrida na decisão admoestada, eis que não houve pronunciamento sobre a majoração dos honorários de sucumbência, apesar do desprovimento da apelação do ESTADO DE MATO GROSSO.

Frente ao exposto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO manejados tanto pela empresa TAI-PAN MADEIRAS LTDA – ME como pelo executado AMBRÓSIO RYZIK, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO para sanar a omissão apontada e majorar os honorários sucumbenciais arbitrados na instância de piso, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do Código Procedimental Civil, germinando o percentual total de 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025